Tribunal: TCU
Processo: 017.513/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5160/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.513/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Dala Corte (XXX.297.899-XX); Daniel Gomes de Lima (XXX.121.739-XX); Denise do Carmo Ramos (XXX.424.089-XX); Fabio Miguel (XXX.006.911-XX); Juliana de Fatima Zacarias Barbosa (XXX.032.019-XX); Marcos Likio Nogawa (XXX.480.909-XX); Mariana Suemi Onuki Manetti (XXX.618.539-XX); Mirian Natali Blezins Moreira (XXX.456.908-XX); Renata Rodrigues Gomes (XXX.107.414-XX); Valter Yukio Miyazaki (XXX.472.179-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.